Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. Os defeitos do negócio jurídico podem se apresentar sob a forma de vícios de consentimento ou de vícios sociais.
2. Entre os vícios de consentimento, nos quais a manifestação da vontade diverge da intenção do agente, constitui dolo de terceiro o emprego de qualquer artifício capaz de induzir outrem à prática de um ato.
3. A fraude executada por terceiro é causa de invalidade do negócio, que deve ser anulado, retornando as partes ao status quo ante, na dicção do art. 182 do Código Civil.
4. Recurso provido.